Tribunal: TJSP
Processo: 2206556-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei no 1060/50 e do art. 99, § 3o do Código de Processo Civil, satisfaz-se a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei no 1060/50 e do art. 99, § 3o do Código de Processo Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração da requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos, ao menos neste momento de cognição sumária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206556-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DAMARIS
REGINA GOMES DE ALBUQUERQUE, é agravado RENOVA COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206556-05.2020.8.26.0000
5 - Voto no 43.681
2
Agravo de Instrumento no 2251638-93.2019.8.26.0000
Agravante : DAMARIS REGINA GOMES DE ALBUQUERQUE
Agravada :
RENOVA
COMPANHIA
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. (não citada)
Comarca : São Paulo 19a Vara Cível Central
Juiz (a) : Inah de Lemos e Silva Machado
V O T O No 43.681
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
CONCESSÃO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
CABIMENTO
RECURSO PROVIDO. Para o fim de se conceder os benefícios
da gratuidade processual, nos termos da Lei no 1060/50 e do art.
99, § 3o do Código de Processo Civil, satisfaz-se a norma com
singela declaração da requerente, não infirmada por qualquer
prova dos autos, ao menos neste momento de cognição sumária.
Inconformada com a r. decisão que indeferiu seu pedido de
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, agrava de instrumento
DAMARIS REGINA GOMES DE ALBUQUERQUE nos autos da ação de
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e
pedido de tutela antecipada frente à RENOVA COMPANHIA
SECURITÁRIA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
Pugna a agravante pela reforma da r. decisão, sustentando, em
síntese, que basta a declaração de pobreza para atestar sua incapacidade de
arcar com as despesas processuais, nos termos da Lei no 1.060/50 e do art. 5o,
LXXXIV, da Constituição Federal. Afirma que trabalha como manicure e não
possui renda mínima, sendo isenta da declaração do imposto de renda. Aduz
que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, vez que não têm
condições de custear as despesas processuais e eventuais ônus decorrentes,
bastando para a concessão da benesse, portanto, a declaração de
hipossuficiência, nos termos da sobredita lei, tudo a ensejar o provimento
recursal.
Foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206556-05.2020.8.26.0000
5 - Voto no 43.681
3
Conheço do agravo e lhe dou provimento.
Restringe-se a matéria ao fato de ser, ou não, a agravante pobre na
acepção jurídica do termo, a fim de se beneficiar com a assistência judiciária
gratuita, nos termos da Lei no 1.060/50 e dos artigos 98 a 102 do Código de
Processo Civil.
O Código de Processo Civil revogou parte da Lei no 1.060/50 e, no
art. 99, § 3o, instituiu a presunção de veracidade da declaração de pobreza de
modo que não se exige do postulante à assistência judiciária gratuita que faça
prova de sua miserabilidade, mas meramente que a declare. Salvo
circunstâncias especiais, nas quais há evidente demonstração da
improcedência da alegada pobreza, em razão de sinais exteriores de riqueza, a
mera petição do requerente basta para suprir a exigência legal no deferimento
do benefício.
O art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
No caso, o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita
pela recorrente veio acompanhado do extrato bancário com saldo negativo e
da carteira de trabalho sem registro desde 2008 (fls. 94/97), tudo a demonstrar
a inexistência de condições econômicas suficientes para custear o processo.
Pois bem, é entendimento pacífico nesta Egrégia Corte que basta o
pedido da parte, declarando-se juridicamente miserável, desde que inexistam
indícios de sua impertinência, para a concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita.
Sobre o tema valem ser anotados os recentes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA
GRATUITA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. ELEMENTOS CONCRETOS QUE CORROBORAM A
VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTES DO STJ.
DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 98, do Novo Código de Processo Civil,
estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206556-05.2020.8.26.0000
5 - Voto no 43.681
4
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, e
determina expressamente em seu art. 99, §3o, que presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Os
autos reúnem uma série de elementos concretos todos apontando para a
veracidade da declaração de pobreza. Não se pode inverter a ordem da
presunção legal e, sem fundadas razões ou elementos concretos de convicção,
exigir a cabal comprovação de fato negativo, ou seja, de não ter o requerente
condições de arcar com as despesas do processo. 3. Recurso provido. (TJ/SP
Agravo de Instrumento no2086047-84.2016.8.26.0000 Relator (a): Artur
Marques Comarca: São Paulo Órgão julgador: 35a Câmara de Direito
Privado Data do julgamento: 18/07/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA
JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA NATURAL E EMBASADO EM
DECLARAÇÃO DE POBREZA. AUSENTES ELEMENTOS CONTRÁRIOS À
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 2o e 3o, DO NCPC.
GRATUIDADE DEFERIDA. Recurso provido. (TJ/SP Agravo de Instrumento
no 2104454-41.2016.8.26.0000 Relator (a): Edgard Rosa - Comarca: Bauru
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento:
04/08/2016)
JUSTIÇA GRATUITA Decisão que revogou o benefício outrora
concedido ao autor Possibilidade de revogação, até mesmo de ofício, caso
cessadas as condições que o justifique Art. 8o da Lei no. 1.060/50, mantido
em vigor pelo novo Código de Processo Civil Não evidenciados, contudo,
elementos indicativos da falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade, na forma do art. 99, § 2o, do CPC2015 Reestabelecimento do
benefício que se impõe Recurso provido. (TJ/SP Apelação no 2089131-
93.2016.8.26.0000 Relator (a): Rui Cascaldi Comarca: São Paulo Órgão
julgador: 1a Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 04/08/2016)
Não havendo indícios da inveracidade da declaração firmada pela
requerente, de rigor a concessão da benesse requerida à agravante.
Posto isto, dou provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator